Tribunal: TJPA
Processo: 0820420-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820420-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JUAREZ BEZERRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público.
Agravo de Instrumento nº. 0820420-89.2024.8.14.0000.
Agravante: ESTADO DO PARÁ.
Agravado: JUAREZ BEZERRA PEREIRA.
Procurador de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA.
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA AO ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Juarez Bezerra Pereira, visando garantir sua transferência para unidade hospitalar especializada em oncologia com leito de UTI e demais recursos necessários ao tratamento médico. A decisão agravada determinou o bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento e impôs multa cominatória diária pelo descumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação de decisão judicial relativa à prestação de tratamento médico; (ii) avaliar a possibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública; e (iii) definir se é cabível responsabilização pessoal de gestores públicos pelo descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento de tratamento médico é legítima e amplamente aceita pela jurisprudência quando caracterizada a inércia estatal e a urgência da medida, especialmente em casos que envolvem o direito fundamental à saúde.
4. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS - Tema 84), autoriza o bloqueio de valores como medida eficaz à efetivação da tutela específica, nos termos do art. 461 do CPC.
5. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.664.327/PB), sendo válida como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em matéria de saúde.
6. O valor fixado a título de astreintes (R$ 10.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) revela-se proporcional, considerando a gravidade da situação, a capacidade financeira do ente público e o caráter punitivo e pedagógico da sanção.
7. Não se verifica responsabilização pessoal de gestores públicos na decisão agravada, uma vez que a multa foi direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, razão pela qual a alegação do agravante não se sustenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio de verbas públicas é admissível como medida excepcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina tratamento médico urgente.
2. A cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é possível para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em matéria de saúde.
3. A responsabilização pessoal de gestores públicos por descumprimento de ordem judicial exige previsão expressa na decisão e prova de dolo ou culpa, não sendo presumida.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC/2015, arts. 297, 300 e 536, § 1º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013, DJe 06.11.2013 (Tema 84); STJ, REsp 1.664.327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2017, DJe 12.09.2017; STJ, AgRg no REsp 1.073.448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.10.2015, DJe 15.10.2015; TJRJ, AI 0046696-31.2019.8.19.0000, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 30.10.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência movida por JUAREZ BEZERRA PEREIRA.
Síntese da demanda.
A ação original tem como objetivo a transferência do autor para uma unidade hospitalar especializada em oncologia, com todos os recursos necessários para tratamento adequado, incluindo leito em UTI, consultas, exames, cirurgias, medicamentos e outros serviços essenciais à recuperação de sua saúde.
O ESTADO DO PARÁ em suas razões (ID Num. 23683317) sustenta os seguintes pontos:
Alega que o valor da multa é desproporcional e pode prejudicar o Erário.
Argumenta que as astreintes devem ser ajustadas à capacidade do Ente Público, evitando enriquecimento ilícito e respeitando o equilíbrio entre obrigação e sanção.
Questiona a legalidade do bloqueio de valores, afirmando que a ausência de apresentação de três orçamentos prévios, conforme entendimento do CNJ e jurisprudência, compromete a validade da medida.
Alega que o bloqueio prejudica a administração pública, afetando o orçamento destinado a outros serviços essenciais;
Contesta a possibilidade de responsabilização pessoal de gestores públicos pelo descumprimento de ordens judiciais, argumentando que tal medida fere os princípios do devido processo legal e da separação de poderes.
Destaca que os gestores públicos só podem ser responsabilizados mediante comprovação de dolo ou culpa, em processo próprio.
Informou que o diagnóstico do autor estava em análise e que o procedimento inicialmente solicitado foi substituído por outro, ainda pendente de aprovação no sistema de regulação.
Relatou a alta demanda por leitos na rede pública e a pendência de vagas para o perfil solicitado.
Ao final, pugnou pela suspensão imediata da decisão recorrida até o julgamento do mérito.
No mérito, pugnou pela exclusão ou redução da multa coercitiva; revogação do bloqueio de verbas públicas; afastamento de qualquer medida de responsabilização pessoal contra gestores.
Indeferido o pedido de liminar, conforme ID Num. 23740716.
A agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 24306767).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 24346324).
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.
É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
Examinando os presentes autos, percebe-se que a controvérsia central da demanda se dá acerca do inconformismo do Estado do Pará em razão da imposição de bloqueio de valores e a imposição de multa em caso de inadimplemento.
Pois bem, analisando os autos, entendo que não merece reforma a decisão, visto que, demostrado o quadro clínico do paciente, através dos documentos juntados aos autos, em decorrência de um diagnóstico de neoplasia maligna da coluna vertebral (CID C41.2), apresentando uma lesão expansiva na região sacral, tem-se que o bloqueio de verba pública não viola o ordenamento jurídico, na hipótese de se mostrar imprescindível à efetivação de tutela específica, consubstanciada em obrigação de fazer ou dar, como no caso do tratamento médico, o que é amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, vejamos:
“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. (AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des (a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).
Ademais, se um dia houve controvérsia acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, de tempos já se encontra superada por força do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, sob o regime dos recursos repetitivos. O referido julgado traz o entendimento de que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor.
Vejamos a ementa do precedente:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)
Portanto, diante da total inércia do agravante em cumprir com a obrigação de fazer, impõe-se o bloqueio de numerário, justificando-se como medida legítima, válida e razoável nos casos de descumprimento de ordem judicial que determina a obrigação de fazer, concretizando os princípios do direito à saúde e à vida, considerada a urgência e impostergabilidade, bem como a omissão estatal.
Passo a apreciar a matéria relacionada às astreintes, que o agravante entende não lhe serem aplicáveis, além de questionar sua proporcionalidade.
Importa ressaltar que a tutela deferida consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento.
Assim, no tocante à fixação de multa cominatória em face da fazenda pública, sob a sistemática dos recursos repetitivos aplicada no julgamento do Resp 1664327/PB, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Vide ementa:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.
Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).
Sendo assim, consistindo o caso em obrigação de fazer, decerto cabível a fixação de multa cominatória, que deve ser mantida.
Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição de R$ 10.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida.
Ademais, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das astreintes, reputo apropriado o quantum fixado pelo juízo a quo para efeito de limitação da multa, não havendo retoque possível ao julgado.
Em relação a alegação de impossibilidade de multa pessoa na figura do gestor, entendo que tala afirmativa está correta, porém, da simples leitura da decisão mostra-se claramente que a multa não foi destinada a qualquer gestor, e sim a pessoa jurídica de direito público interno, o Estado do Pará, e assim, tal alegação não tem qualquer pertinência.
Confira-se o trecho da decisão que estabelece a multa:
“(...) 2- INTIME-SE mais uma vez o Estado do Pará para que adote as providências necessárias para a transferência do paciente para avaliação com especialista e realização dos exames necessários, seja na rede pública ou privada. DEVENDO comprovar o cumprimento da medida liminar, pormenorizando quais as providencias adotadas no caso em comento, tudo no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de aplicação de nova multa fixa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial:
“(...) Assim sendo, observa-se que os requisitos ensejadores do efeito suspensivo não se encontram presentes nos autos, considerando as consequências que podem surgir em razão da ausência de tratamento adequado ao Sr. Juarez Bezerra Pereira. É o entendimento jurisprudencial em lide similar:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA – PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) - CABIMENTO. Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5º e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde da população. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10197066920198260071 SP 1019706-69.2019.8.26.0071, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 05/11/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2020).
Por se tratar de direito à saúde, condão este que é consagrado constitucionalmente, não há ofensa a qualquer questão financeira ou orçamentária. Os Entes Federativos não podem se eximir da obrigação de fornecer o tratamento médico pleiteado.
Deste modo, diante de todo o acima exposto, compete ao Ente Estadual fornecer o tratamento médico na forma que dispõe a Constituição Federal, não devendo prosperar as suas alegações recursais.”
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão inalterada, nos termos da fundamentação lançada.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

É COMO VOTO.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 28/04/2025